Tribunal: STF
Processo: RE 1493175
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 39, caput e §1°, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O magistrado sentenciante reconheceu que a parte recorrente concluiu curso de formação superior, bem com que obteve desempenho satisfatório em suas avaliações individuais. Também reconheceu que o curso superior concluído guarda pertinência com o cargo e que o Decreto 44.769/2008 extrapolou o poder regulamentador, conforme decidido pelo e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais no IRDR 1.0000.16.049047-0/001.



    A despeito do atendimento desses requisitos, o juiz a quo entendeu que a concessão da promoção depende da aprovação do impacto financeiro pela Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças.



    Em que pese o fundamento utilizado pelo Juízo primevo, verifico que o impacto financeiro não foi utilizado como fundamento para o indeferimento administrativo,



    A bem da verdade, o indeferimento administrativo, de lavra do Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, o Procurador de Justiça aposentado Rogério Greco, se limita a explicar os requisitos e a dizer que a parte recorrente não preencheu os requisitos necessários, sem, todavia, dizer quais requisitos não foram devidamente preenchidos.



    Se o indeferimento administrativo não se pautou no fundamento utilizado pelo magistrado sentenciante para julgar improcedente o pedido inicial, a reforma da r. sentença, nesse ponto, é a medida de rigor.



    Com efeito, se não há menção ao impacto financeiro da promoção, prova que, ao contrário do que afirmado na r. sentença, somente poderia ser produzida pelo ente público, a reforma se mostra o único caminho possível.



    Importa registrar que o e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais entende que a exigência do impacto financeiro também extrapola o poder regulamentar, não podendo constituir óbice ao direito material do servidor.



    (...)



    In casu, caberia ao Estado de Minas Gerais comprovar que o requerimento da parte recorrente encontrava óbice devido ao impacto financeiro gerado.



    De fato, se o Estado de Minas Gerais deixou de deferir a promoção por ausência de preenchimento de algum requisito, que é o que o ente público alega em contestação e em suas contrarrazões recursais, caberia a ele demonstrar que referido requisito não foi preenchido.



    Ausente prova do impacto financeiro em caso de concessão da medida ao recorrente, a reforma da r. sentença para julgar procedente o pedido inicial é a medida escorreita.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente